Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORIVALDO RIBEIRO REU: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por Orivaldo Ribeiro objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação possessória n. 0716382-91.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na sua reintegração na posse e a condenação da parte ré, Heloisa Viti Ribeiro, ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês de fruição daquele imóvel desde 22 de novembro de 2018 até a data de sua efetiva devolução. Alega o autor violação aos incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC. Noticia que, em novembro/2018, teria notificado extrajudicial a ré acerca da extinção do comodato, referente a imóvel de sua propriedade, especialmente porque teria sido obrigado a arcar com encargos condominiais e fatura de energia elétrica. Articula ter deixado o imóvel, localizado na SQS 415, Bloco “Q”, Ap. 204, em comodato para a Sra. Neuza Maria Vitti, em meados de 1976, por prazo indeterminado e sem custos. Alguns anos depois, a Sra. Neuza Maria Vitti foi admitida como servidora do Senado Federal. Com isso, passou a arcar com as prestações faltante do financiamento realizado pelo autor para adquirir o imóvel, além dos encargos condominiais, até 2008, quando faleceu. A notifica/ré é filha da Sra. Neuza Maria Vitti, que permanece no imóvel desde então. Na notificação, requereu a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e, na hipótese de permanência, o pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, a título de aluguel, além das taxas condominiais e IPTU. Entretanto, a notificada não desocupou o imóvel e tampouco tem arcado com as despesas condominiais, o que ensejou o ajuizamento da ação possessória n. 0716382-91.2019.8.07.0001, mas a sentença julgou improcedente o pedido. Aduz sua nulidade ao argumento de que não teria sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, mesmo sendo advogado e atuando em causa própria. Mais, teria “requerido que fosse dispensado de tal comparecimento, tendo em vista contar com a mais de 80 anos e residir a mais de 1.000 km do Distrito Federal”. Sustenta que teria havido ofensa aos “Artigos 1o., Artigo -269, A 275, 280,489, 1.022, 966, Incisos V e VIII, Repercussão Geral CPC., 304 e § Único (pagamento em nome do devedor), § 1o e 271, 402 (perdas e danos),579,581, (Comodato), 582 (obrigação do comodatário, 584, (o comodatário não poderá jamais cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada), Código Civil”. Defende estar comprovado o comodato e o esbulho possessório e que a ré não arca com os encargos condominiais desde julho/2008. Logo, a sentença teria contrariado as normas contidas nos “Art. 1.022, 489, § 1o do CPC e Inciso IV, do Art. 93, da Constituição Federal, atraindo aplicação do Enunciado-339, Repercussão Geral-STF.; e Repetitivos- STJ-471; tornado a r. Decisão NULA DE PLENO DIREITO”. Diz que “a conclusão de que o Autor havia “alienado o imóvel à Sra. Neuza Maria Viti, não passaria de ficção científica; na medida em que a Aquisição da Propriedade Imóvel só se opera mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do Art. 1.245, CC-2.002, e 530, CC2.016; constituindo neste particular A EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO”. Assenta que, “apenas o fato da inexistência de quaisquer documentos de “alienação do imóvel” nos termos dos Arts. 1.245, CC/2002 e 530/2016, toda a suposta fundamentação da Sentença Rescindenda cairia por terra, ante a total inexistência de fundamentação da mesma, IMPONDO-SE A APLICAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 966, NA MEDIDA EM QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE”. Aponta violação aos arts. “269, 270, 280, 489,1.022, 966, Incisos V e VIII, CPC., Art. 581, 582, 584, 397, Código Civil este último c/c 726, INCISO V e VIII, do Artigo 966; CPC.; 304 e § único, 271, 402,579,581, 582, 584, 530 Código Civil/16 e 1.245 C.C./2002; ACIMA COMENTADOS; 229, da Constituição Federal, Art. 5o Incisos LIV e LV, da CF. (ninguém será privado de sus bens sem o devido processo legal...) Tema Repetitivos-STJ-970, Repercussão Geral-339, STF”. Em sua avaliação, não havendo cláusula penal na avença, seria devida a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, em cumprimento ao Tema 970/STJ, além do reconhecimento da responsabilidade pela ocupante do imóvel pelo pagamento das cotas condominiais, em consonância com o Tema 866/STJ. Requer medida liminar “no sentido de intimar a Ré a promover o pagamento das Cotas Condominiais, a partir de Agosto/24; IPTU, que foram objeto de Protesto e respectivas baixas no SERASA; e, a título de aluguel o valor dos R$2.000,00, referido na Notificação corrigidos monetariamente, e juros moratórios desde 2018, Art. 582, Código Civil, quando ocorreu o Esbulho Possessório, nos termos do Tema Repetitivo-STJ-970, acima referido; sobretudo frente a violação do Art. 229, CF., com suporte no Art.83 do Estatuto do Idoso”. No mérito, pleiteia a rescisão da apontada sentença, com proferimento de novo julgamento. Também, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa do valor de R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Em decisão ao ID 61899243, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Custas e depósito prévio comprovados (ID 62244359) É o relato do necessário. 2. De início, Conforme relatado, alega o autor violação aos incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC. O inciso I ocorreria “se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz”. Em nenhum trecho da petição inicial há indicação da ocorrência de uma dessas hipóteses, tampouco apresentação de prova, muito embora haja crítica quanto à atuação do juiz sentenciante. No ponto, adverte-se ao autor, advogado em causa própria, que o processamento de ação rescisória com base nesse dispositivo requer o reconhecimento do cometimento de crime pelo magistrado, previstos nos arts. 319, 316 e 317 do CP, respectivamente. Avançando, analisa-se a referida violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) A despeito de alegar manifesta violação a diversos dispositivos, não há indicação precisa em que consistiria esse suposto vício rescisório. Não há subsunção dos fatos e do quanto decidido pelo juiz em relação artigos supostamente violados. Há uma alegação genérica de desrespeito às normas jurídicas apontadas, mas sem a respectiva adequação e fundamentação. Em rigor, o autor se limita a aduzir interpretação diversa na pronunciada na sentença rescindenda, conjuntura não apta a ensejar o processamento da ação rescisória. Registra-se, por oportuno, a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese, pois, em resumo, questiona a parte autora a exegese dado pelo ilustre magistrado e a valoração da prova dos autos, ao não reconhecer o contrato de comodato alegado pelo autor, mas, sim, a realização de contrato verbal de compra e venda e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966, V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita pronunciamento exegético quanto à norma tida como violada, de forma a conferir-lhe interpretação teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, sem o que não se poderá falar em "'violação literal de disposição de lei" (AgInt no AREsp n. 2.491.448/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros julgados sobre o tema, ad litteris: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Nesse contexto, evidencia-se, de plano, a ausência de violação à norma jurídica, pois, concretamente, somente aponta interpretação diversa da pronunciada na sentença em comento, indicando suposto descompasso com regras de julgamento, o que, de plano, não se verifica. Em relação ao alegado erro de fato, salienta-se que, consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). No caso, não há falar em erro de fato ante a suposta equivocada valoração judicial da prova. Inclusive, “se houve debate e divergência quanto ao fato no processo de origem, não se admite a AR para rediscutir o tema. Como exemplo, se determinado fato foi considerado como verdadeiro (como a propriedade do réu quanto a determinado imóvel) e não tiver havido debate quanto a isso nos autos é que se admite a AR fundada em erro de fato” (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.417). Houve discussão acerca da existência do contrato de comodato e da compra e venda do imóvel. Em sentença, o juiz sentenciante entendeu estar demonstrado o último negócio jurídico, em contrariedade ao interesse do autor e, nessa medida, não se justifica o processamento da ação rescisória por erro de fato. Ainda acerca da questão probatória, identifica-se que, instado a se manifestar sobre a produção de provas (ID 43474616 – autos de origem), o autor deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão ao ID 44882901 – autos de origem. Em decisão ao ID 53197981 (autos de origem), o Juízo a quo deferiu o pedido da ré de colheita do depoimento pessoal do autor, o qual foi devidamente intimado para audiência por videoconferência, conforme Carta de Intimação ao ID 148658813 (autos de origem). Anota-se, ainda, que o autor atua como advogado em causa próprio, possuindo conhecimento dos atos processuais. De todo modo, não se pode alegar nulidade pela não participação à audiência por videoconferência porque o próprio expressou que não teria intenção de realizá-la. Ademais, o pedido foi deduzido pela parte ré, afinal o autor não requereu nenhuma produção de prova, como registrado linhas acima. Logo, também não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em acréscimo, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[5] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Acrescenta-se que “a simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória” (Acórdão 1309223, 07053956220208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, restitua-se ao autor o depósito prévio (valor de R$3.335,00 – três mil trezentos e trinta e cinco – ID 622451650), porque não angularizada a relação processual, e arquivem-se os autos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [4] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061. [5] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.